Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721315-67.2020.8.07.0003 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ALEXANDRE CESAR MACHADO DA SILVA, JULIANA CAMELO CAMPOS, MARCIA ISABEL DURAES FONSECA REQUERIDO: V C A DE OLIVEIRA - ME DESPACHO Nada há a prover a respeito da petição de id. 28898501. Aguarde-se na Secretaria da Turma pela preclusão da decisão de id. 28633122. Em seguida, conforme determinação contida na referida decisão, promova-se, com as cautelas de praxe, o cancelamento da distribuição da presente PETIÇÃO. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora